Tribunal: TJBA
Processo: 0505004-41.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505004-41.2017.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: DEMOSTENES BATISTA DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA EXPRESSA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), após o exequente não fornecer o endereço atualizado do executado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa foi regular, considerando a ausência de advertência expressa sobre a sanção de extinção no ato de intimação que precedeu a sentença. III. Razões de decidir 3. A extinção do feito por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. 4. Para a validade da extinção, a jurisprudência exige que a intimação contenha advertência expressa quanto à possibilidade de extinção do processo, o que visa evitar a decisão surpresa e garantir que a parte tenha ciência das consequências de sua inércia. 5. No caso concreto, o ato judicial que antecedeu a sentença limitou-se a abrir prazo para manifestação sobre certidão negativa do oficial de justiça, sem alertar sobre a penalidade de extinção, o que torna a sentença nula. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, CPC) pressupõe a intimação pessoal da parte com a advertência expressa sobre a possibilidade de extinção do feito, em observância ao princípio da não surpresa e ao dever de cooperação." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III, e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8003942-68.2018.8.05.0191, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, j. 06.08.2024; TJDF, Apelação nº 0725488-03.2021.8.07.0003, Rel. Desª. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 31.03.2022. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n. 0505004-41.2017.8.05.0004, em que figura como recorrente o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e como recorrido DEMOSTENES BATISTA DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas. Salvador, .